Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. PRECLUSÃO.

1. Não se conhece de agravo de instrumento que repete pedido anteriormente realizado de penhora de salário, já negado pelo juízo a quo e por esse E. TJDFT. Precedentes.

2. Não se conheceu do agravo de instrumento.